Tribunal: TJDFT
Processo: 0711656-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. ASTREINTES. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO ENTRE AS PARTES. PEDIDO SUCESSIVO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Ante a manifesta animosidade existente entre as partes, e não sendo possível atestar, com segurança, que a obrigação fora adimplida de forma satisfatória, a prova pericial se apresenta como necessária.
2. Os custos devem ser suportados de forma rateada entre os litigantes quando determinada ex officio pelo juiz.
3. Cuidando-se de litisconsórcio passivo e tendo ambas as executadas oferecido impugnação, o rateio deve ocorrer de forma equitativa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.